Tribunal: TJES
Processo: 5002076-45.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002076-45.2017.8.08.0024

APTE(S): BANCO BMG S/A

APDO(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. MULTA APLICADA. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto à aplicação de penalidade de multa, pelo Procon Municipal, ao fornecedor de produto ou serviço que age contra as regras consumeristas, o c. STJ e este Sodalício possuem entendimento consolidado

no sentido de que o referido Órgão é legítimo para tanto, ainda que o processo administrativo tenha partido de apenas uma reclamação.

2. Não verifico a alegada inversão do ônus da prova na esfera administrativa, mas o reconhecimento pelo Apelante do desconto indevido e da informação de pagamento da quantia questionada através de depósito na conta do consumidor.

3. Foi devidamente especificada a prática abusiva do Apelante relativo ao desconto indevido realizado no salário do consumidor e ausência de detalhamento dos descontos referentes à FAMÍLIA BAND. PREV PR, como bem pode ser constatado na decisão do Procon Municipal.

4. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

5.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende que, apesar dos Procons necessitarem se atentar para a forma da dosimetria disposta na legislação de regência, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Verifico que o valor aplicado pelo Procon Municipal, no patamar de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 549/2012, no qual foi constatada cobrança indevida no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais)

revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

7. Embora reconheça a atitude reprovável do Banco BMG S/A de efetuar desconto indevido e não especificar de forma clara a cobrança realizada, entendo que a multa deve ser reduzida para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, CONHECER do recurso interposto e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002076-45.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002076-45.2017.8.08.0024

APTE(S): BANCO BMG S/A

APDO(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo BANCO BMG S/A, em face da sentença ID. 128665, devidamente integralizada pela decisão ID. 1286478, através da qual a magistrada
a quo
entendendo pela regularidade do processo administrativo e que a multa aplicada pelo Procon Municipal arbitrada em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) atendeu às disposições do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Municipal nº 11.739/03, rejeitou os embargos à execução interpostos.

Em suas razões recursais ID. 1286482, o Banco Apelante alega, em apertada síntese, que: 1) a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, não poderia ter sido aplicada no processo administrativo; 2) o Procon não tem competência para atuar em demandas individuais de consumidor; 3) não foram especificados os motivos que caracterizam a prática do ato infracional pelo Apelante, e; 4) a multa aplicada se mostra desproporcional.

O Apelado não apresentou suas contrarrazões, conforme ID. 1286487.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 21 de setembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002076-45.2017.8.08.0024

APTE(S): BANCO BMG S/A

APDO(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo BANCO BMG S/A, em face da sentença ID. 128665, devidamente integralizada pela decisão ID. 1286478, através da qual a magistrada
a quo
entendendo pela regularidade do processo administrativo e que a multa aplicada pelo Procon Municipal arbitrada em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) atendeu às disposições do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Municipal nº 11.739/03, rejeitou os embargos à execução interpostos.

Em suas razões recursais ID. 1286482, o Banco Apelante alega, em apertada síntese, que: 1) a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, não poderia ter sido aplicada no processo administrativo; 2) o Procon não tem competência para atuar em demandas individuais de consumidor; 3) não foram especificados os motivos que caracterizam a prática do ato infracional pelo Apelante, e; 4) a multa aplicada se mostra desproporcional.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

Pelo que se denota da análise dos autos, trata-se de recurso interposto contra sentença proferida em Embargos à Execução através do qual o Banco BMG S/A pretende o reconhecimento de irregularidade no procedimento administrativo adotado pelo Procon Municipal, a nulidade da CDA, além de sustentar abusividade da multa aplicada.

Em sua sentença, ID. 1286462, a douta magistrada
a quo,
entendendo comprovada a prática abusiva, caracterizada na cobrança indevida do consumidor, e que o procedimento administrativo observou os princípios da ampla defesa e do contraditório, rejeitou os Embargos à Execução dos seguintes termos:

Inicialmente, tenho como impreterível a análise das alegações de nulidade do procedimento administrativo e da CDA, visto que delas depende o reconhecimento de pontos supervenientes.

Ao que se vê, a embargante apresenta a tese de ser o procedimento administrativo nulo, por não observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo ignorado que o embargante comprovou a restituição em dobro dos valores dos descontos realizados e que a reclamação consumerista também deveria ter sido dirigida à Família Bandeirante Previdência Privada. Ainda, a embargante alega a nulidade da CDA, por ilegitimidade da embargante.

Contudo, denota-se do procedimento administrativo, em especial no Termo de Audiência, que o consumidor informou que, embora tenha havido o ressarcimento, teve que pegar empréstimo para quitar o valor cobrado indevidamente, bem como que o Banco BMG S/A efetua diversas ligações importunando-o com o oferecimento de novos empréstimos.

Desse modo, consta em decisão administrativa, além do que fora consignado no Termo de Audiência, que, apesar da efetivação da restituição, o Banco BMG S/A não aceitou a solicitação do consumidor que o valor fosse restituído com as devidas correções monetárias e que tem sofrido ainda por parte da ora embargante descontos referentes à Família Bandeirante Previdência Privada.

Assim, o Procon, fundamentando-se na boa-fé objetiva e na prática abusiva por parte da embargante, uma vez que a mesma efetuou cobrança indevida e que não forneceu o detalhamento total dos descontos referentes à Família Bandeirante Previdência Privada, aplicou a multa administrativa.

Como se observa, ao contrário do que alega a embargante, a matéria exposta foi a razão determinante da decisão administrativa para o Procon aplicar a sanção. Ademais, a embargante deixou de apresentar recurso administrativo. Desse modo, é infundada a alegação da embargante acerca da nulidade do procedimento administrativo, que observou os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Pelo exposto, igualmente não há que se falar em nulidade da CDA, uma vez que a cobrança indevida ao consumidor se deu pela embargante, conforme o processo administrativo, e que, por esse fato, ficou evidenciado a prática abusiva.

Bem vistas as coisas, tenho que quanto à aplicação de penalidade de multa, pelo Procon Municipal, ao fornecedor de produto ou serviço que age contra as regras consumeristas, o c. STJ e este Sodalício possuem entendimento consolidado

no sentido de que o referido Órgão é legítimo para tanto, ainda que o processo administrativo tenha partido de apenas uma reclamação.

Nesse sentido:

84139585 - PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1.
O entendimento do tribunal de origem, de que o procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia. Atividade administrativa de ordenação. Que o procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao poder judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na ação civil pública e poder de polícia da administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio poder de polícia do estado.
5. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.523.117; Proc. 2015/0068785-3; SC; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/08/2015)

49700871 - ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO PROCON MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DE UM ÚNICO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. 1)
A atividade administrativa do Procon, em qualquer esfera da Federação, é balizada pelo resguardo dos direitos previstos no código consumerista, competindo-lhe a aplicação de multa em hipótese de lesão de caráter individual ou coletiva. 2) O Superior Tribunal de Justiça recentemente corroborou a possibilidade de atuação e sancionamento pelo órgão fiscalizador independentemente do número de consumidores reclamantes.
[...] (TJES; APL 0041175-15.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 19/07/2016; DJES 26/07/2016)

49699402 - APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. APLICAÇÃO MULTA. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DA MULTA. ART. 1013, § 2º, CPC. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I.
De acordo com o STJ: "A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - Atividade administrativa de ordenação - Que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores"
.(RESP 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015) [...] (TJES; APL 0002705-75.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 27/06/2016; DJES 08/07/2016)

Desta forma, deve ser reconhecida a legitimidade do Procon Municipal de Vitória, no caso
sub examine,
para impor a pena de multa, quando verificada transgressão de caráter individual ou coletiva às disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/1990.

Também não prospera a alegação de que teria sido erroneamente aplicada no processo administrativo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Não obstante as alegações do Apelante, constato que o Procedimento Administrativo nº 549/2012 foi aberto em função reclamação apresentada por consumidor relativo a desconto indevido em seu salário no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), mesmo após ter quitado o empréstimo que possuía com a instituição financeira.

Ao comparecer à audiência de conciliação realizada em 12 de março de 2012, o preposto da Apelante informa que já teria sido realizado o ressarcimento simples da quantia reclamada.

Posteriormente, em sua defesa ID. 1286439, pag. 22/23, o Banco BMG S/A se limita a esclarecer que teria realizado o depósito dos valores referentes à forma simples e em dobro na conta do reclamante, não apresentando qualquer outra matéria de defesa relativa aos fatos narrados pelo consumidor.

Assim, não verifico a alegada inversão do ônus da prova na esfera administrativa, mas o reconhecimento pelo Apelante do desconto indevido e da informação de pagamento da quantia questionada através de depósito na conta do consumidor.

Constato, ainda, que foi devidamente especificada a prática abusiva do Apelante relativo ao desconto indevido realizado no salário do consumidor e ausência de detalhamento dos descontos referentes à FAMÍLIA BAND. PREV PR, como bem pode ser constatado na decisão do Procon Municipal, ID. 1286440 - Pág. 8.

Também, conforme bem delineado pela magistrada primeva em sua sentença ID. 1286462, “a embargante deixou de apresentar recurso administrativo. Desse modo, é infundada a alegação da embargante acerca da nulidade do procedimento administrativo, que observou os princípios da ampla defesa e do contraditório”.

Já com relação à multa aplicada, vejo que assiste razão ao banco apelante quando alega a desproporcionalidade do valor adotado.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, verifico que o valor aplicado pelo Procon Municipal, no patamar de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 549/2012, no qual foi constatada cobrança indevida no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais)

revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A propósito, cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de os Procons necessitarem se atentar para a forma da dosimetria disposta na legislação de regência, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO VALOR. ART. 57, DO CDC. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
Estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor [...]”, definindo, assim, os parâmetros para a incidência da multa com vista à proteção de direito lesionado do consumidor individual ou coletivo. 2 - Do cotejo das circunstâncias fáticas que resultaram a aplicação da multa originariamente no valor de R$ 38.181,59 com os requisitos inerentes à gravidade do ato infrator, a vantagem obtida pela conduta e a condição econômica do infrator, tem-se que a redução da multa administrativa para o patamar de R$ 8.000,00 não configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que atende tanto a previsão finalística do art. 57, do CDC, quanto as normas de regulamentação previstas no Decreto Municipal nº 11.738⁄03, com as modificações advindas dos Decretos Municipais 11.843⁄04, 12.302⁄05 e 12.393⁄06
. Irrisoriedade afastada. 3 - Frente a parcial procedência dos pedidos iniciais restou caracterizada a sucumbência mínima do apelado, cabendo à municipalidade o pagamento integral das despesas processuais e verba honorária na medida que não decaiu de parte mínima do pedido (CPC⁄1973, art. 21, parágrafo único). 4 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 24120118443, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 19/01/2017)

Assim, embora reconheça a atitude reprovável do Banco BMG S/A de efetuar desconto indevido e não especificar de forma clara a cobrança realizada, entendo que a multa deve ser reduzida para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em situações semelhantes, assim tem se posicionado este Sodalício, senão, vejamos:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Apelação Cível nº. 0028267-57.2013.8.08.0024 Apelante: C & A Modas Ltda. Apelada: Estado do Espírito Santo Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MULTA DO PROCON. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, não há julgamento extra petita quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, devendo os requerimentos ser considerados pelo julgador à luz da pretensão deduzida na exordial como um todo. (REsp 1537996/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016). Preliminar rejeitada. 2.
Sendo excessivo o valor fixado como sanção pecuniária a ser suportado pela apelante, entendo por redimensionar a multa para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com o art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
4. Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF. 5. Considerando que, embora tenha sido procedente a redução das multas, o pedido principal da demanda era a anulação destas, que restou improcedente. Assim, entendo que a redistribuição da sucumbência, na proporção de 70% (setenta por cento) em desfavor da empresa apelada e 30% (trinta por cento) do Estado, se enquadra melhor ao caso, observando a isenção das custas conferidas ao ente estadual. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

EMENTA - APELAÇÕES. PROCON ESTADUAL. BANCO DO BRASIL S/A. FRAUDE BANCÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A PROVIDA PARCIALMENTE. APELAÇÃO DO PROCON/ES DESPROVIDA. [...] 2. - A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 3. -
A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. 5. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 5. - Hipótese em que o valor da multa se revela exorbitante ante as peculiaridades do caso concreto e, em especial, considerado o valor total indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao consumidor, o que autoriza sua redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para punir o banco, servindo como reprimenda pessoal
e, ainda, como critério de prevenção individual e geral para que a conduta não seja repetida pelo apelante ou por qualquer outra instituição financeira, as quais devem redobrar seus cuidados quando da concessão de créditos e aberturas de contas bancárias, evitando-se futuras fraudes. 6. - Recurso do Banco do Brasil S/A provido parcialmente. 7. - Recurso do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON/ES desprovido. (TJES; APL-RN 0029301-91.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/07/2020; DJES 30/10/2020)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA. NULIDADES NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO DE SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. A apelação de Samsung Eletrônica da Amazônia contém alegações suficientes para provocar a reapreciação das questões enfrentadas e decididas na sentença, articulando argumentos de fato e de direito pertinentes ao mérito e de acordo com o propósito do duplo grau de jurisdição. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2. Todas decisões proferidas nos processos administrativos nº 0261/2008, 504/2008 e 1121/2008, têm fundamentação apta e o juízo de valor nelas emitido estabelece exata correspondência entre os fatos imputados à apelante e a norma legal que os regula, prevista em lógica abstrata. Preliminar de nulidade das decisões administrativas por ausência de fundamentação rejeitada. 3. O Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor e o Subsecretário de Promoção da Cidadania e Prevenção à Violência são as autoridades competentes para, respectivamente, impor a sanção e julgar os recursos administrativos referentes ao PROCON do Município de Vitória, nos termos do disposto no art. 2º, incisos XVII e XIII do Decreto nº 12.635/06, decorrendo que não há, por este aspecto, malferimento do devido processo legal capaz de eivar de nulidade os processos administrativos. 4. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990. 5. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 6. As multas administrativas fixadas em R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) e R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), apela prática de condutas previstas nos incisos I (infrator reincidente) e IV (deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar as consequências) do artigo 26, do Decreto Federal n° 2.181/97, com a causa de de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com os casos concretos, originados de reclamação por defeito em aparelho celular cujo custo foi de R$ 1.048,32 (mil e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos) (processo administrativo nº 261/2008), aparelho de DVD no valor de R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais) (processo administrativo nº 504/2008) e outro aparelho celular cujo valor não consta nos autos. 7.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 8. Recurso do Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor das multas devidas para o total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso interposto pelo Município de Vitória desprovido. Reexame necessário prejudicado. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120394309, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020)

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para reduzir a multa para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mesmo com o parcial provimento do recurso, entendo que deve ser mantida a condenação em honorários advocatícios na forma fixada na sentença, tendo em vista o disposto no art. 86, parágrafo único do CPC/2015.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002076-45.2017.8.08.0024

APTE(S): BANCO BMG S/A

APDO(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. MULTA APLICADA. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto à aplicação de penalidade de multa, pelo Procon Municipal, ao fornecedor de produto ou serviço que age contra as regras consumeristas, o c. STJ e este Sodalício possuem entendimento consolidado

no sentido de que o referido Órgão é legítimo para tanto, ainda que o processo administrativo tenha partido de apenas uma reclamação.

2. Não verifico a alegada inversão do ônus da prova na esfera administrativa, mas o reconhecimento pelo Apelante do desconto indevido e da informação de pagamento da quantia questionada através de depósito na conta do consumidor.

3. Foi devidamente especificada a prática abusiva do Apelante relativo ao desconto indevido realizado no salário do consumidor e ausência de detalhamento dos descontos referentes à FAMÍLIA BAND. PREV PR, como bem pode ser constatado na decisão do Procon Municipal.

4. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

5.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende que, apesar dos Procons necessitarem se atentar para a forma da dosimetria disposta na legislação de regência, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Verifico que o valor aplicado pelo Procon Municipal, no patamar de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 549/2012, no qual foi constatada cobrança indevida no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais)

revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

7. Embora reconheça a atitude reprovável do Banco BMG S/A de efetuar desconto indevido e não especificar de forma clara a cobrança realizada, entendo que a multa deve ser reduzida para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, CONHECER do recurso interposto e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.